Tribunal: CARF
Processo: 15504.728863/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728863/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.490 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
SEIS PISTAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
Da decisão do julgamento em primeira instância caberá recurso voluntário,
total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da referida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728863/2017-06
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728863/2017-06

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 366, de 15 de junho de 2018 (folha 722), a partir de
01/11/2013, conforme § 6o do art. 3o da Lei Complementar 123/2006, em virtude da contribuinte
incorrer nas seguintes situações de vedação:
- Sócio ou titular que é administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos tendo a receita bruta global ultrapassado o limite de que trata o
inciso II do artigo 3o da Lei Complementar 123, de 2006;
- Constatação de que no ano calendário de 2014, no mês de janeiro/2014, o
valor das despesas pagas pela empresa SEIS PISTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
EIRELI superou em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos, incidindo
na restrição prevista inciso ÍX, do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006;
- Constatação de que a empresa SEIS PISTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
EIRELI é resultante de um desmembramento da empresa VILA DA SERRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 14.397.197/0001-59,
ocorrido em 11 de outubro de 2013, incidindo na restrição prevista no inciso IX, § 4o,
do inciso II, do Artigo 3o, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
A referida exclusão decorreu de ação fiscal que gerou a Representação
Administrativa para Fins de Exclusão do Simples Nacional às folhas 02/48.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 748/791), a contribuinte
apresentou as alegações assim resumidas no relatório do acórdão recorrido:
Pugna a ora requerente:
- pelo cancelamento do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BHE/N°
36/2018, que a excluiu do regime de tributação do Simples Nacional, regido pela Lei
Complementar 123/2006;
- na hipótese de ser convalidado o citado ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO, que eventuais efeitos limitem-se ao ano-calendário de 2013, período
em que teria se verificado o impedimento legal contido no artigo 3o, parágrafo 4o,
inciso V, da Lei Complementar 123/2006 e não a todo o período fiscalizado;
- na hipótese de ser convalidado o citado ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO e considerando-se a incontroversa existência de fato da indústria SEIS
PISTAS, sejam considerados válidos os recolhimentos previdenciários já realizados
para os empregados vinculados à atividade produtiva com base no Simples Nacional,
limitando-se, uma possível autuação, ao arbitramento sobre os salários pagos aos
empregados da área comercial equivocadamente registrados na requerente; e
- na remota hipótese de manutenção da pena de exclusão do Simples Nacional
imposta à requerente, que as verbas previdenciárias, recolhidas pela requerente no
período referente à fiscalização, sejam consideradas para reduzir o valor final da
autuação, com fulcro na Súmula 76 do CARF, que tem efeitos vinculantes em relação
à administração tributária federal desde sua publicação em 8/6/2018.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728863/2017-06

No acórdão a quo (folhas 1078/1085), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que a contribuinte incorreu
nas hipóteses de exclusão apontadas no ADE.
Ciência do acórdão DRJ em 18/12/2018 (folha 1086). Recurso voluntário
apresentado em 18/02/2019 (folha 1089).
A recorrente, às folhas 1091/1138, alega, em síntese do necessário, que foi
surpreendida com a anexação de um Aviso de Recebimento do Acórdão 15-45.530 em
31/01/2019 (o AR à folha 1086), no qual “foi facilmente identificado um erro, uma vez que a
intimação foi feita a terceiro, que não tem qualquer relação com a empresa”, pois não é
possível identificar quem o recebeu, uma vez que consta uma rubrica, que não permite identificar
com clareza seu emissor. Que a empresa não reconhece a referida assinatura, a qual não se
assemelha a nenhuma das assinaturas constantes nos AR correspondentes à ação fiscal que
resultou na exclusão em questão. Isto comprovaria que a intimação teria sido efetuada “em local
diverso ao estabelecimento da empresa”, pois há outras lojas no complexo empresarial em que
se situa; portanto, inválida, da qual requer nulidade, bem como que seja considerada intimada da
juntada do AR aos autos do processo eletrônico, em 31/01/2019, o que tornaria tempestivo o
recurso voluntário em questão. E, a seguir, apresenta suas alegações de mérito.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que determina
o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).
Por sua vez, o art. 23 do sobredito Decreto no 70.235/1972 assim determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação (...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
A ciência do Ato Declaratório Executivo em foco se deu por via postal, em
18/12/2018, no domicílio tributário eleito pela interessada, conforme o Aviso de Recebimento à
folha 1086.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.490 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728863/2017-06

Dessa forma, o procedimento adotado pela Administração Federal seguiu a
determinação legal que exige apenas a prova do recebimento da intimação, nada dispondo sobre
a submissão de quem a recebe.
Acerca da matéria, vale reproduzir ementa de julgado do Superior Tribunal de
Justiça – STJ:
CITAÇÃO PELOS CORREIOS. PESSOA JURÍDICA.
Não se exige para validade do ato de citação por via postal a entrega do ofício ao
administrador da empresa, sendo válida a citação mesmo que entregue ao preposto da
ré. É suficiente para que se cumpra a citação pelos Correios, a entrega da
correspondência na sede do estabelecimento do réu.
(AgRg no REsp 262.979MG. Rel. Min. Ari Pargendler, em 07/08/2001)
Na esfera administrativa, a matéria já foi objeto da Súmula no 9, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, verbis:
Súmula CARF no 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Acrescente-se, apenas para fins ilustrativos, que o agente postal (carteiro)
signatário do referido Aviso de Recebimento é o mesmo que consta de outros AR constantes dos
autos; por exemplo, o constante à folha 723.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital